Tribunal: TJSP
Processo: 1053646-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Autora e ré condenadas à devolução dos valores pagos por consumidor, sendo reconhecida a responsabilidade solidária – Autora que pagou todo o devido – Pedido de devolução de parte dos valores pagos – Valores recebidos exclusivamente pela ré a serem devolvidos à autora desta ação – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso da autora provido e negado

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Autora e ré condenadas à devolução dos valores pagos por consumidor, sendo reconhecida a responsabilidade solidária – Autora que pagou todo o devido – Pedido de devolução de parte dos valores pagos – Valores recebidos exclusivamente pela ré a serem devolvidos à autora desta ação – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso da autora provido e negado provimento ao da ré.